Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719175-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO JOSE DE SANTANA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mário José de Santana Filho contra decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 194382010 do processo de referência) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Banco do Brasil S/A, processo n. 0711201-36.2024.8.07.0001, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ele postulado, nos seguintes termos: Consoante se verifica no documento de Id. n. 194281921, o autor possui remuneração bruta de R$ 33.408,12, demonstrando que possui capacidade de arcar com as custas do processo, pois se trata de renda muito superior à média de remuneração da população brasileira. Nesse sentido, o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEI No 1.060/1950. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES DE PROFISSÃO E CONSUMO. ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1 - O art. 4o da Lei no 1.060/50, segundo o qual para a concessão do benefício em pauta basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, deve ser analisado conjuntamente com o art. artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência nem de sua família. Para tanto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado.2 - A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, de forma que mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.3 - Ao magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados.4 - In casu, não se vislumbra evidência que dê suporte à alegação de a parte autora não possuir condições de arcar com as despesas processuais, em prejuízo do próprio sustento, pois, consoante extratos de pagamento com detalhamento de crédito juntados (fls. 48/49), referida parte demonstrou perceber renda bruta de cerca de R$ 4.000,00, valor esse muito superior à média geral de remuneração da população brasileira. Além disso, não comprovou suas despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia), mas apenas descontos relacionados a empréstimos consignados em folha, sem, contudo, estabelecer qualquer relação entre elesb.5 - Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.(Acórdão n.963448, 20160020071413AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 23/09/2016. Pág.: 353-360) Assim, indefiro a gratuidade de justiça ao autor. Recolham-se as custas iniciais. (...) Em razões recursais (Id 58983668), defende o agravante que o juízo deve examinar a situação concreta do requerente e a sua capacidade de arcar com as despesas processuais sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Diz que, apesar do salário considerável, “o indivíduo pode passar por dificuldades financeiras”. Afirma haver diversos descontos em sua folha de pagamento, o que resulta em uma margem financeira residual insuficiente para suprir suas necessidades básicas e as de sua família. Alega ter recorrido a múltiplos empréstimos. Assevera ser necessário atentar-se à sua condição de superendividamento. Diz ter ajuizado demanda visando à revisão de seus empréstimos, porque parte substancial de seus recursos está sendo direcionada para despesas médicas e aquisição de medicamentos essenciais. Cita a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, da Defensoria Pública. Pede sejam aplicados de forma integral e imparcial os critérios específicos para a concessão da gratuidade de justiça nela previstos. Cita julgados que entende abonarem a sua tese. Afirma presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Diante do iminente risco de lesão grave e de difícil reparação, seja deferida a antecipação da tutela, para conceder a justiça gratuita ao agravante, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem; Subsidiariamente, seja deferido o efeito suspensivo da r. decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento; Por fim, seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação, como medida de justiça. Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da juntada de documentos novos nesta instância recursal. Não conhecimento. O agravante instruiu o presente recurso com os documentos catalogados nos Ids 58983673; 58983674, pp. 4-6; 58983674, p.7; 58983674, p.10; 58983678; 58983679; 58983683, p.1 e p.3; 58983684 e 58983685. Quer que tais escritos sejam conhecidos por esta instância de revisão visando comprovar a sua hipossuficiência financeira. Contudo, os documentos juntados somente em sede de agravo de instrumento não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a sua juntada tardia. O art. 435, caput e parágrafo único, do CPC traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora, a hipóteses específicas: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Assim, apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, podem ser apresentados depois de ultrapassada a fase de instrução do feito, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. Na hipótese, é evidente o tardio comportamento do agravante, que desidiosamente, ao invés de apresentar os documentos com a petição inicial e/ou quando do cumprimento do despacho de Id 191536875 do processo de referência, para demonstrar a sua capacidade financeira, deixou de apresentar elementos elucidativos que demonstrassem a incapacidade de arcar com as custas do processo, tendo em vista possuir remuneração bruta de R$ 33.408,12 (trinta e três mil e quatrocentos e oito reais e doze centavos). Somente após ver indeferido o seu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita na decisão objurgada, cuidou de providenciar a prova documental que haveria de ter constituído em momento precedente. Não pode agora pretender alcançar a reforma da decisão com base em provas que, por desídia, deixou tempestivamente de produzir. Esclareço que a regra contida no art. 1.017, III, do CPC, não se refere a juntada de documentos novos em sede de agravo de instrumento, mas tão somente à faculdade da parte de juntar na instância recursal documentos outros constantes do processo de origem que entenda necessários ao deslinde da questão além daqueles obrigatoriamente previstos nos incisos I e II do referido dispositivo: Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. Portanto, apenas documentos já existentes no processo de referência podem ser trazidos para apreciação na instância recursal, pois os elementos de informação documentais devem ser submetidos à apreciação do juiz por ocasião do exame da questão submetida à sua deliberação. Os documentos juntados pelo agravante nesta instância não foram submetidos à apreciação do i. juízo de origem e, por isso, não foram considerados na decisão agravada, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente na petição inicial. Entendo que a consideração das alegações e dos documentos coligidos com a petição recursal implicaria grave vício de supressão de instância e inovação, porque se suprimiria a competência do juízo de origem, bem como se privaria do contraditório e da ampla defesa a parte agravada. No caso, operada está a preclusão consumativa. Inviável a apresentação em sede de recurso de escritos que não se qualificam como novos, não são relativos a fatos novos e estavam, antes mesmo do ajuizamento da demanda, plenamente acessíveis ao agravante. Anoto que o errôneo proceder ganha especial relevância porque o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita pelo julgador a quo baseou-se em grande parte na falta de comprovação da hipossuficiência pelo agravante. Por tais razões, deixo de considerar, no julgamento do presente recurso, os documentos juntados em sede de agravo de instrumento catalogados nos Ids 58983673; 58983674, pp. 4-6; 58983674, p.7; 58983674, p.10; 58983678; 58983679; 58983683, p.1 e p.3; 58983684 e 58983685. 2. Da gratuidade de justiça Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Destaco que o agravante, embora requeira a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pretende obter desde logo a tutela recursal, porque o recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade de justiça que lhe foi negada pela decisão agravada. Sem essa providência, a demanda proposta no juízo de origem não será processada. Por esse motivo, o pleito a ser apreciado será de antecipação da tutela recursal e não de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados, não verifico de plano a probabilidade do direito alegado. Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Enfim, não mais basta a simples declaração da parte para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Mister que o fato declarado de hipossuficiência financeira esteja respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Deve a parte interessada se desincumbir do ônus probatório para ao menos minimamente demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio dos atos processuais que pretende sejam realizados sem sua contribuição porque, se o fizesse, a si e a sua família imporia limitação desproporcional a afetar a própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que o recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação “pro bono” (Id 191132294 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Os documentos juntados no processo de origem demonstram que o agravante é servidor público, percebendo renda mensal líquida de R$ 12.604,23 (doze mil e seiscentos e quatro reais e vinte e três centavos), conforme contracheque juntado aos autos (Id 194281921 do processo de referência). Ademais, o recorrente reside no Lago Sul, região cujo o metro quadrado é um dos mais caros do Brasil. É perceptível a sua disponibilidade financeira para arcar com as custas do processo. O agravante também demonstrou gastos com conta de telefone de R$ 779,64 (setecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos); despesa com supermercado de R$ 1.592,33 (mil e quinhentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos); plano de saúde de R$ 1.524,88 (mil e quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos); fatura do cartão de crédito de R$ 3.303,81 (três mil e trezentos e três reais e oitenta e um centavos); contas de luz de R$ 340,38 (trezentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), de R$ 303,91 (trezentos e três reais e noventa e um centavos) e de R$ 366,09 (trezentos e sessenta e seis reais e nove centavos); conta de água de R$ 258,63 (duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos) conforme Ids 194281922/ 194281923, p.5 do processo de referência. Tais documentos, por si sós, não bastam para comprovar a afirmada condição de hipossuficiente para a prática do ato, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 191132294 do processo de referência), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora das custas processuais. Ademais, o empréstimo mencionado (Id 182382401, pp.1-2 do processo de referência) é dívida voluntariamente adquirida pelo agravante, de modo que, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência de recursos financeiros, inclusive porque, mesmo depois de debitadas as parcelas dos mútuos em folha de pagamento, ele ainda aufere renda superior à obtida pela maioria da população brasileira economicamente ativa, segundo dados do IBGE. Desse modo, as despesas alegadas isoladamente não esgotam a disponibilidade financeira do recorrente para obstar que ele arque com as custas do processo, nem mesmo o colocam em situação de hipossuficiência; pelo contrário, possibilitam a compreensão de que ele possui disponibilidade para gastos além daqueles extremamente necessários a sua subsistência. Como bem apontado pelo juízo a quo (Id 194382010 do processo de referência), não cuidou o autor/agravante de apresentar elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, mesmo tendo sido devidamente concedida a ele oportunidade para tanto (Id 191536875 do processo de referência). Não trouxe aos autos nem mesmo extratos bancários, elementos com base nos quais seria possível aferir a razoabilidade de sua pretensão de que há impossibilidade, não mera falta de vontade, de suportar os encargos do processo. Concretamente, incumbia ao requerente fazer prova de sua situação financeira, o que não foi por ele providenciado, devendo ser ressaltado que os documentos coligidos apenas na instância recursal não foram conhecidos e, mesmo se fossem, tampouco seriam aptos a este intento. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de suas famílias. Considero que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pelo agravante, converge na conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora